Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-53.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000008-53.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOANA COSTA DOS SANTOS RONDON - CPF: 627.691.111-91 (EMBARGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), JOANA COSTA DOS SANTOS RONDON - CPF: 627.691.111-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA, NA FASE DE INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAU UNIBANCO S. A., contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento à Apelação Cível de no 1000008-53.2020.8.11.0041, conforme ementa abaixo:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA, NA FASE DE INADIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DOS TRÊS ENCARGOS, JUNTOS, EM CASO DE MORA, QUE CORRESPONDEM À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – REsp No 834.968/RS – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA DE OBRIGAÇÕES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES –
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

É admitida a cobrança da comissão de permanência em caso de inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva, ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora;e multa contratual (REsp no 834.968/RS).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(Id. 193266675).

Em suas razões, de Id. 193475664, a parte embargante menciona que:
“o acórdão embargado deu provimento ao apelo interposto pela parte autora, determinando a restituição dos valores desembolsados a título de Seguro Proteção Financeira, por entender caracterizada a venda casada”
contudo,
“omitiu pronunciamento acerca do termo apartado de adesão ao seguro, devidamente assinado pela autora, ora embargada, devidamente acostado ao feito em sede de defesa (no 179872046 – fl. 207), por meio do qual denota-se a expressa declaração de ausência de dúvidas ou ressalvas acerca do Seguro Proteção Financeira, bem como a plena facultatividade na contratação e na escolha da seguradora.”

Requer, ao final, o provimento do recurso, com atribuição dos efeitos modificativos, a fim de suprir a omissão apontada, mediante expresso pronunciamento a respeito de:

“(1) do termo de adesão ao seguro (doc. no 179872046), acostado aos autos à fl. 207, apto a atestar a faculdade da contratação do Seguro de Proteção Financeira e na respectiva escolha da seguradora;

(2) da cláusula ‘B.6’ do contrato de financiamento de veículo (doc. no 179872040 – fl. 166), a qual evidencia igualmente o caráter facultativo da contratação;

(3) de eventual cláusula ou evidência de imposição do seguro ou da seguradora, como condição ao financiamento principal;

(4) dos fundamentos que levaram à conclusão de venda casada, ou mesmo que justifiquem a divergência com relação ao precedente invocado, que não considerou ilícita a livre contratação de seguro entre as partes;

(5) alternativamente, da atribuição de excepcionais efeitos infringentes ao decisum para que seja reconhecida a facultatividade na contratação do seguro de proteção financeira, com o afastamento da condenação à restituição dos valores cobrados da Tarifa.”

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
.

Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve omissão ou contradição no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Do seguro de proteção financeira.

Em relação à cobrança do contrato de seguro prestamista, com razão a segunda recorrente.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No caso em questão,
ao analisar o contrato juntado nos autos (Id. n.o 179872040 - pg. 3)
,

é possível verificar que a contratação do seguro se deu

no bojo do contrato de financiamento
,
caracterizando a venda casada,
estando vinculada à escolha de uma seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira demandada.

Nesse caminhar, resta evidente a venda casada de seguro prestamista, o que é vedado pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a devolução dos valores cobrados a tal título na forma simples.

A propósito, este Sodalício já decidiu:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”,

o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.
Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente. A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva. [...]” (TJ-MT - AC: 00077621720168110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020).”
(destaquei).

Como visto, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024